Tribunal: TJDFT
Processo: 0010695-29.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010695-29.2014.8.07.0009 AGRAVANTES: EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA, ROSA MARCILEIA GONÇALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA e ROSA MARCILEIA GONÇALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas, bem como defendem que a matéria está prequestionada, de modo a não ensejar o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, TJRS e TJSP. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020